Tribunal: TJDFT
Processo: 0761632-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO (ART. 42, § 1o, C/C ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95). PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais.
2. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 42, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, dispõe que: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Dispõe, ainda, em seu artigo 54, parágrafo único, que o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Não procedendo assim, o recurso é deserto.
4. Verifica-se no presente caso que a recorrente não requereu gratuidade de justiça e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal.
5. Na linha da jurisprudência das turmas recursais, o comprovante do preparo deve ser apresentado à secretaria do juízo no prazo de até 48 horas após a apresentação do recurso, sob pena de deserção. Em se tratando de processo eletrônico, sua inserção deve ser no prazo previsto. Ultrapassado o horário, ainda que em minutos, o recurso é deserto, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil. Se a parte recorrente não apresenta ou apresenta o comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal fora do prazo legal impõe-se o decreto de deserção. Precedente: (Acórdão n.978822, 07026766220158070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
7. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
8. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.
9. Custas pela recorrente. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).